Tribunal: TJES
Processo: 5005620-67.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Mandato; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005620-67.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDILEUZA ALVES DOS SANTOS
RECORRIDO: BENEDITO CONCEICAO DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5005620-67.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
EDILEUZA ALVES DOS SANTOS

RECORRIDO: WESLEY DE ANDRADDE CELESTRINO

RELATOR: DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE: ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
RECURSO INTERPOSTO POR RÉU REVEL. ANÁLISE RESTRITA A MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. RECORRENTE QUE PRETENDE A ANÁLISE DE MATÉRIAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação ajuizada por

WESLEY DE ANDRADE CELESTRINO
em face de
BENEDITO CONCEIÇÃO DOS SANTOS e EDILEUZA ALVES DOS SANTOS
.

Em síntese, a parte autora alega ter prestado serviços advocatícios para os requeridos tendo realizado contrato verbal de R$1.500,00, na data de 25/01/2025.

Afirma que os requeridos não realizaram o pagamento, incorrendo em mora.

Requereu assim a condenação dos requeridos ao pagamento dos honorários contratuais firmados.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

JULGO PROCEDENTE
o pedido e condeno solidariamente os requeridos ao pagamento ao requerente da quantia de R$1.500,00, atualizada monetariamente a partir do vencimento da obrigação (30/06/2021), acrescido de juros legais a partir da citação.

A requerida EDILEUZA ALVES DOS SANOTOS interpôs Recurso Inominado alegando que a foram de pagamento seria quota litis, bem como que o recorrido havia deixado de cumprir com suas obrigações no processo, tendo buscado outro profissional.

É o relatório.

PROJETO VOTO

Concedo a gratuidade de justiça na forma do art. 98 da lei 9.099/95.

Da analise detida dos autos, percebo que os requeridos foram devidamente citados para responder a presente ação, questionar os pontos que entendessem necessários, apresentar mecanismos de defesa, e se mantiveram inerte, tendo sido reconhecido à revelia em seu desfavor.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por réu revel, cujo direito de contestação precluiu, o que, consequentemente, impede a impugnação, em sede recursal, de matéria nova, que não seja de ordem pública, sob pena de se deferir à parte requerida nova oportunidade de contestar o pedido inicial, o que não pode ocorrer.

Para que não se presumam verdadeiros os fatos alegados pela parte autora na peça exordial, é imposto ao réu a impugnação específica destes fatos sob ocasião de defesa em primeira instância, não podendo, agora, alegar em recurso inominado matérias que deveriam ter sido controvertidas em sede de defesa.

Nesse sentido, o entendimento doutrinário:

Quanto às questões que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, o revel tem plena possibilidade de articulá-las em qualquer fase do processo. É o caso, por exemplo, do impedimento ou da suspeição do magistrado, da nulidade de citação etc.

Outras questões, não sujeitas à apreciação de ofício pelo juiz, somente podem ser objeto de prova desde que o revel compareça ao processo em tempo oportuno, a fim de que o juiz possa autorizar a produção probatória, sem inversão tumultuária do processo. (SOUZA, Artur César de. Contraditório e revelia: perspectiva crítica dos efeitos da revelia em face da natureza dialética do processo. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003).

Portanto, como as alegações recursais não configuram matéria de ordem pública, que poderiam ser analisadas até mesmo de ofício, mas sim, de matéria fática, há inovação recursal que não pode ser conhecida sob pena de afronta ao instituto da preclusão, uma vez que as alegações levantadas deveriam ter sido arguidas na contestação.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos.
CONDENO o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% do valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA
JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)